Tribunal: TJDFT
Processo: 0008207-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008207-91.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: ELIANA DE SENA PINTO, FERNANDO RODRIGUES ABREU AGRAVADA: EDIVA DE SOUZA PINTO DESPACHO ELIANA DE SENA PINTO e FERNANDO RODRIGUES ABREU se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. De início, cumpre explicitar que os agravantes, conquanto denominem a peça de protesto como agravo em recurso extraordinário, destinam e requerem seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, ao longo da súplica, afirmam estarem presentes os requisitos específicos de admissibilidade do apelo especial, pugnando pela retratação do decisum que impediu seu prosseguimento. Ainda destacam que a matéria é unicamente de índole infraconstitucional (ID 30100658). A despeito de tais consignações, cabe à Suprema Corte o monopólio da aferição dos pressupostos para admissão do reclamo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018